Tribunal: TJBA
Processo: 0106686-33.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106686-33.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Condominio Edificio Plaza Lorena

Advogado(s)
:
HENRIQUE SANTOS MESSIAS DE FIGUEIREDO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DA EFICÁCIA DA PRETENSÃO CAUTELAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRINCIPAL AJUIZADA E JULGADA IMPROCEDENTE, COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NO REFERIDO FEITO (AUTOS Nº 0122865-42.2002.8.05.0001). DISCUSSÃO ATINENTE À COBRANÇA EXCESSIVA NAS FATURAS DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO E CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO E/OU REPARAÇÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FIZERAM PARTE DO OBJETO DE ANÁLISE DO PROCESSO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0106686-33.2002.8.05.0001
, originário do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que figuram como Apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLAZA LORENA
e como Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA